Tribunal: TJSP
Processo: 2301462-79.2023.8.26.0000
Classe: Mandado de Segurança Criminal / Falsidade ideológica
Órgão julgador: Marcia Monassi
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-22

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. Processual Penal. Crime contra a fé pública e outros. Inquérito Policial. Arquivamento. Impossibilidade. Ausência de realização de diligências imprescindíveis e possíveis à solução da questão, inclusive requeridas expressamente pelo Parquet em duas oportunidades. Encaminhamento dos autos ao Procurador-Geral de Justiça para análise. Garantia da isonomia ao impetrante que teve

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. Processual Penal. Crime contra a fé pública e outros. Inquérito Policial. Arquivamento. Impossibilidade. Ausência de realização de diligências imprescindíveis e possíveis à solução da questão, inclusive requeridas expressamente pelo Parquet em duas oportunidades. Encaminhamento dos autos ao Procurador-Geral de Justiça para análise. Garantia da isonomia ao impetrante que teve o arquivamento de inquérito policial homologado antes da decisão da Corte Suprema a respeito da constitucionalidade do disposto na nova redação do art. 28 do Código de Processo Penal, dada pela Lei no 13.964/2019. SEGURANÇA CONCEDIDA COM REMESSA DOS AUTOS À PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA.